Tribunal: TJDFT
Processo: 0739745-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES). NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. ART. 26, INCISO III, LEI 11.697/2008. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO (VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS).

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF, após declínio da competência pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas.

2. Os autos de origem referem-se à mandado de segurança impetrado contra ato do presidente da banca examinadora (IADES), visando a anulação de questão objetiva aplicada no concurso público para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. 2.1. O Juízo Suscitado declinou de ofício da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, sob a alegação de que a autoridade pública que delegou ao IADES as atribuições referentes ao concurso público deve ingressar no polo passivo da demanda, já que referida entidade atua com poderes delegados. 2.2. O Juízo Suscitante argumenta, em suma, não ser competente para processar e julgar a presente ação posto que o mandado de segurança impugna ato consistente na cobrança de matéria divergente do conteúdo programático, não havendo qualquer conduta atribuída ao Distrito Federal, tratando-se de ato praticado exclusivamente pela Banca Examinadora responsável pelo concurso público, ainda que submetida à delegação de competência.

3. A Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), no artigo 26, III, dispõe que: “Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: [...] III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça”. 3.1. Portanto, é competente o juízo da Vara de Fazenda Pública para processar e julgar apenas os mandados de segurança impetrados contra atos praticados por autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada.

4. Nesse diapasão, insta salientar que o IADES tem a natureza jurídica de pessoa de direito privado e os seus dirigentes não se encaixam na qualidade de autoridade do Governo do Distrito Federal ou da administração descentralizada.

5. Assim, não se amoldando o caso a quaisquer das hipóteses legais previstas de modo a atrair a competência do Juízo Fazendário para conhecer da causa em questão, o feito deve ter curso regular perante uma das Varas Cíveis.

6. Precedente: “1. Conflito extraído de Mandado de Segurança contra ato atribuído ao Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES, visando ao reconhecimento de ilegalidade ao excluir ou deixar de fazer cumprir direito líquido e certo relacionado a isenção de taxa e a não inserção da candidata a concorrer às vagas destinadas a pessoas com hipossuficiência. 2. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal - Lei 11.697/2008, em seu artigo 26, inciso III, dispõe ser o Juízo Fazendário competente para processar e julgar o mandado de segurança impetrado somente contra atos praticados por autoridade de Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada. 3. O Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) é uma organização civil de direito privado, não se enquadra na hipótese de autoridade do Governo do Distrito Federal, nem como integrante da administração descentralizada, a atrair o processamento do writ perante uma das Varas de Fazenda Pública. 4. A competência residual é das Varas Cíveis, conforme prevê o art. 25: ‘Compete ao Juiz da Vara Cível processar e julgar feitos de natureza cível ou comercial, salvo os de competência das Varas especializadas’. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da 2a Vara Cível de Taguatinga.” (07147136420238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, publicado no DJE: 30/6/2023).

7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado (Juízo da Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas).